Tribunal: STF
Processo: HC 208614
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  A defesa do paciente Hugo José Santos Pereira apresentou pedido de tutela provisória incidental (Petição 58849/2022), por meio da qual aduz fazer ele jus à concessão da prisão domiciliar em razão de ser genitor de menor com 8 anos de idade.



    Afirma, em síntese, ser imprescindível aos cuidados da menor, cuja genitora apresentaria caso clínico grave.



    Alega, em nova petição (petição 62043/2022) que ao ter acesso ao conteúdo das mídias de interceptação telefônica não localizou no “índice de alvos e mídias” nada em desfavor do paciente. Requer assim a expedição de alvará de soltura em seu favor. 



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão ao impetrante. 



    Observo que o objeto da presente ordem se circunscreve à concessão de acesso ao defensor aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório e que guardam respeito ao exercício do direito à ampla defesa do acusado, como a viabilização do efetivo acesso ao conteúdo das mídias de interceptação telefônica. 



    Em decisão de eDOC 69, reconsiderei decisão anterior e concedi parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e do prazo para apresentação de alegações finais pela defesa, até que os áudios das interceptações telefonias fossem integralmente disponibilizados pela 2ª Vara Criminal de Recife/PE. 



    Em resposta, a Juíza da 2ª Vara Criminal de Recife informou (eDOC 94):



    “Quanto a alegação da defesa de Hugo José, quanto a ausência de mídias nos autos, torno a esclarecer que as mídias referentes às medidas cautelares deferidas por este Juízo se encontram acostadas aos autos em apartados, mais especificamente, às fls. 392, 629, 630 e 631, bem como as transcrições das interceptações e demais medidas deferidas, inclusive, de maneira bem detalhada com gráficos e tabelas (03 volumes).



    Entretanto, em atenção a V.Exa., e mais uma vez em atenção a defesa do acusado Hugo José, informo ainda que foi determinado por este Juízo a expedição de ofício à Diretoria de Inteligência – DINTEL da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, para que seja criada e disponibilizada para este Juízo uma senha de acesso as mídias criptografadas ao presente processo, onde já foi respondido pela Polícia Civil, e resultou na determinação deste Juízo para que o advogado de Hugo José compareça ao Fórum a fim de ter acesso as mídias de DVD criptografadas e anexadas ao processo, no prazo de três (03) dias. 



    Por último, deixo destacado, que o acesso as mídias, na fase policial, da forma como o advogado de Hugo José, o requer, não impediram por nenhum momento as defesas, e nem o órgão do Ministério Público, em exercerem plenamente suas funções, ou seja, nenhum prejuízo foi trazido a instrução em Juízo, tanto assim foi que vários réus, através de seus respectivos Advogados, o Ministério Público e o Assistente do Ministério Público, já apresentaram suas Alegações Finais.”



    Ademais, conforme confirmado pelo próprio impetrante, já houve o acesso aos diálogos que deram origem à presente ação. Destarte, observo que houve o cumprimento efetivo da decisão proferida neste habeas corpus. 



    Quanto à alegação de que o conteúdo das mídias não implica o paciente, ressalto que a mencionada tese extrapola o objeto da presente ação e os limites cognitivos do habeas corpus. 



    Não cabe na estreita via do habeas corpus, sobretudo em inovação recursal, pretender a ampla análise e valoração de provas a formar juízo de convicção acerca de envolvimento do paciente no delito ao qual responde.



    Não é possível extrair dos autos, com base na mera reprodução do índice de interceptações, a conclusão exposta pelo impetrante segundo a qual inexiste provas de sua autoria. Caberia ao autor apresentar prova pré-constituída das alegações de negativa de autoria, o que não se observa da simples leitura do documento indicado. 



    Ademais, além de incabível em relação ao objeto da presente ação, a pretensão corresponderia à indevida supressão de instância. 



    Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de prisão domiciliar. Trata-se igualmente de inovação recursal, que extrapola o objeto inicial da presente ordem, o qual já se encontra atendido, considerada a apresentação dos elementos de prova pleiteados pelo impetrante.



    Além disso, os documentos apresentados pelo impetrante não demonstram, de forma plena, o atendimento aos requisitos estabelecidos no habeas corpus 165.704.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos apresentados pela defesa.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente